Tribunal: TJMT
Processo: 1038598-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038598-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUL AMERICA S A - CNPJ: 29.978.814/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - À luz dos artigos 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária daqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado. Outrossim, o Banco possui o inarredável dever de cautela, considerando sua posição de superioridade frente à consumidora, e, portanto, responde objetivamente pelos danos decorrentes de eventuais fraudes ou delitos, conforme a Súmula 479 do c. STJ.

2 – Em que pese a incontestável responsabilidade da instituição financeira, o Banco não se beneficiou dos valores indevidamente descontados. Manter a condenação do agente acarretaria locupletamento sem causa para a Seguradora.

3 -
Os descontos indevidos realizados na conta da consumidora, embora reprováveis, não demonstraram intensa repercussão aos seus direitos de personalidade (art. 5o, X, da CF) ou submissão a uma desmesurada situação vexatória que justifique a reparação por dano moral, devendo ser afastado o quantum arbitrado na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, individualmente, contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou procedente os pedidos formulados por ALESSANDRA DE PAULA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
.

O BANCO BRADESCO S.A sustenta a
preliminar
de ilegitimidade passiva, uma vez que a instituição financeira atuava como mera prestadora de serviços financeiros, realizando o desconto das parcelas contratadas pela parte recorrida junto à empresa Sul América Seguros.

No
mérito
, alega que não se beneficiou dos valores pagos pela parte recorrida, devendo, portanto, a demanda ser julgada improcedente quanto ao agente financeiro. Outrossim, pugna,
subsidiariamente
, pela redução do
quantum
indenizatório fixado e pela alteração do marco inicial de cobrança dos juros de mora.

Por seu turno, a SUL AMÉRICA assevera em seu apelo que, apesar de a parte recorrida não ter buscado a devolução dos valores nas vias administrativas, o valor já foi restituído à parte autora bem antes da propositura da demanda. Logo, não cabe realizar a reparação do dano material restituindo valores, como determinou o magistrado singular.

Ademais, assinala que não houve caracterização de dano moral, mas, em verdade, mero aborrecimento, já que os descontos indevidos somaram o valor ínfimo de R$ 187,67 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Argumenta que a
“simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável”
, como no caso, arbitrado na sentença condenatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos apelos manejados (Id. 214771173 e id. 214771172).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024